Tribunal: TJDFT
Processo: 0702655-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-02

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No do Processo: 0702655-63.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: SIRLEY FERREIRA DE AZARA DE FIGUEIREDO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Na petição Id. 38684681, Sirley Ferreira de Azara de Figueiredo requer que sejam expedidos RPVs nos valores de R$ 24.240,00 (vinte e quatro mil, duzentos e quarenta reais), relativos à multa aplicada, e de R$ 3.000,00 (três mil reais), referentes aos honorários advocatícios. Constato que na decisão Id. 32325196 foi determinado ao Distrito Federal que fornecesse à Impetrante, com urgência, um aparelho BIPAP, um no break e uma bateria externa, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). A referida decisão foi confirmada no Acórdão n° 1414205 (Id. 34374252). Na petição Id. 35444849, a Impetrante pediu o cumprimento da sentença requerendo a multa e os honorários advocatícios. Intimado o Distrito Federal para impugnar o cumprimento de sentença, o prazo transcorreu in albis. Por não ter o Distrito Federal impugnado o cumprimento de sentença, determino a expedição de RPVs nos valores de R$ 24.240,00 (vinte e quatro mil, duzentos e quarenta reais), relativos à multa aplicada, e R$ 3.000,00 (três mil reais), referentes aos honorários advocatícios, quantias a serem depositadas na conta corrente indicada na petição Id. 38684681. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora